Tribunal: TJPA
Processo: 0801652-91.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801652-91.2024.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. LEGITIMIDADE SINDICAL. ADEQUAÇÃO DA VIA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação municipal, mantendo sentença de parcial procedência proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Pará – SINTEPP, para reconhecer o direito à progressão funcional horizontal por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 1.899/1996 aos integrantes do magistério público municipal que preencham os requisitos legais, com apuração individual em fase própria, além de adequar os consectários legais à Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se o agravo interno deve ser conhecido diante da alegada ausência de impugnação específica; (
ii
) estabelecer se a complexidade e a repercussão administrativa e financeira da controvérsia impedem o julgamento monocrático; (
iii
) definir se o sindicato possui legitimidade extraordinária para ajuizar ação coletiva em defesa dos servidores substituídos; (
iv
) estabelecer se a via coletiva é adequada quando a apuração do direito exige posterior individualização dos beneficiários; (v) determinar se é possível reconhecer genericamente o direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, condicionando sua implementação à comprovação individual dos requisitos legais; (vi) definir se a condenação viola a separação dos poderes ou pode ser afastada por invocação genérica da Lei de Responsabilidade Fiscal; e (
vii
) estabelecer quais índices de correção monetária e juros de mora incidem sobre a condenação imposta à Fazenda Pública municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação minimamente direcionada aos fundamentos centrais da decisão monocrática satisfaz o princípio da dialeticidade recursal e afasta o não conhecimento do agravo interno com fundamento no art. 1.021, § 1º, do CPC.

O art. 932, IV, “a”, do CPC autoriza o relator a negar provimento
a
recurso contrário a precedentes obrigatórios ou jurisprudência dominante, de modo que a repercussão financeira ou administrativa da causa não impede, por si só, o julgamento monocrático.

O art. 8º, III, da Constituição Federal confere ao sindicato ampla legitimidade extraordinária para defender judicialmente direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive sem autorização individual dos substituídos.

O Tema 823 do Supremo Tribunal Federal reconhece a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para atuar em defesa dos integrantes da categoria, inclusive nas fases de liquidação e execução.

A pretensão do SINTEPP possui origem comum, consistente na alegada omissão do Município de Barcarena em implementar a progressão funcional horizontal por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 1.899/1996 em favor do magistério público municipal.

A existência de peculiaridades individuais relativas ao tempo de efetivo exercício, afastamentos, referências funcionais, jornadas, valores e parcelas prescritas não afasta a legitimidade sindical nem a adequação da via coletiva, pois tais elementos podem ser apurados na liquidação e no cumprimento de sentença.

A condenação coletiva possui natureza genérica própria das ações coletivas, pois fixa a tese jurídica e a responsabilidade do ente público, sem dispensar a comprovação individual dos requisitos legais por cada beneficiário.

O art. 15 da Lei Municipal nº 1.899/1996 prevê progressão funcional horizontal por antiguidade mediante elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Barcarena.

A progressão por antiguidade possui critério objetivo vinculado ao decurso do tempo de efetivo exercício, distinguindo-se da progressão por merecimento, que depende de avaliação de desempenho e ato administrativo específico.

A Administração não dispõe de discricionariedade para negar a progressão por antiguidade quando preenchidos o interstício legal e o efetivo exercício, sem prejuízo da verificação individual dos requisitos funcionais.

O Poder Judiciário não viola a separação dos poderes quando determina o cumprimento de norma municipal vigente que assegura direito funcional objetivo, sem criar vantagem nova, instituir regime remuneratório ou reestruturar carreira.

A invocação genérica de impacto financeiro, planejamento orçamentário, Lei de Responsabilidade Fiscal ou art. 169 da Constituição Federal não autoriza a Administração a descumprir direito funcional previsto em lei.

O Tema 1.075 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é ilegal a não concessão de progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais, ainda que superados limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal relativos a gasto com pessoal.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública municipal referentes a verba remuneratória de servidor público, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.

A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, como índice único que engloba correção monetária e juros de mora, vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O sindicato possui ampla legitimidade extraordinária para defender, em ação coletiva, direitos funcionais individuais homogêneos dos integrantes da categoria, inclusive quando a identificação dos beneficiários e dos valores dependa de liquidação individual. 2. A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista no art. 15 da Lei Municipal nº 1.899/1996 constitui direito vinculado ao preenchimento do interstício de dois anos de efetivo exercício, sem prejuízo da comprovação individual dos requisitos legais na fase própria. 3. A determinação judicial de cumprimento de progressão funcional prevista em lei municipal vigente não viola a separação dos poderes. 4. A Administração Pública não pode invocar genericamente a Lei de Responsabilidade Fiscal ou o art. 169 da Constituição Federal para afastar direito subjetivo funcional legalmente assegurado. 5. Antes da Emenda Constitucional nº 113/2021, as condenações remuneratórias contra a Fazenda Pública municipal observam correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela remuneração oficial da caderneta de poupança; a partir da emenda, incide exclusivamente a Taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 8º, III, e 169; CPC,
arts
. 932, IV, “a”, e 1.021, §§ 1º e 4º; Lei Municipal nº 1.899/1996, art. 15; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 823 da repercussão geral; STJ, Tema 1.075 dos recursos repetitivos; STJ, Tema 905 dos recursos repetitivos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/06/2026 a 29/06/2026, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0801652-91.2024.8.14.0008

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ – SINTEPP

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
p
elo
MUNICÍPIO DE BARCARENA

(ID
36254900
)

contra decisão monocrática (ID
34682378
), que
conheceu
e negou
provimento
a apelação
, mantendo a sentença de parcial procedência proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Pará – SINTEPP, apenas promovendo
, de ofício,
adequação dos consectários legais para determinar a incidência da Taxa SELIC a partir de 10/12/2021, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como majorando os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o percentual anteriormente fixado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:
(i)
o cabimento do agravo interno contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação municipal;
(
ii
)
que a controvérsia possui elevada complexidade jurídica e repercussão administrativa, financeira e institucional, não se enquadrando nas hipóteses que autorizariam o julgamento monocrático;
(
iii
)
a inadequação da via coletiva eleita pelo
sindicato, sob o argumento de que a pretensão deduzida exige análise individualizada da situação funcional de cada servidor substituído;
(
iv
)
a impossibilidade de condenação genérica do Município ao enquadramento funcional e ao pagamento de diferenças remuneratórias sem prévia comprovação individual dos requisitos legais;
(v)
a necessidade de apreciação colegiada das teses relativas à legitimidade sindical, à individualização dos substituídos, aos limites da substituição processual, à separação dos poderes, aos impactos da Lei de Responsabilidade Fiscal e ao alcance do controle jurisdicional sobre atos de gestão de pessoal
;
(vi)

a adequação dos consectários legais, afastando-se os juros moratórios de 1% ao mês e aplicando-se os índices compatíveis com o regime jurídico das condenações contra a Fazenda Pública
.

R
equer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, sua reforma pelo órgão colegiado para que seja dado provimento à apelação e julgados improcedentes os pedidos formulados na ação coletiva.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões
n
o ID
36276577
, nas quais suscita, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, sustentando afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

No mérito, argumenta que o recurso limita-se a reproduzir as mesmas alegações deduzidas na contestação e na apelação, já devidamente examinadas e rejeitadas tanto pela sentença quanto pela decisão monocrática; defende a regularidade do julgamento monocrático com base em precedentes consolidados; afirma a adequação da ação coletiva para a tutela dos direitos discutidos; sustenta que a individualização dos beneficiários pode ser realizada em fase de liquidação e cumprimento de sentença; e requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento integral do agravo interno, com a manutenção da decisão recorrida, além da aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC em razão do caráter manifestamente inadmissível e protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Da preliminar suscitada em contrarrazões: ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada

O art. 1.021, §1º, do CPC dispõe que, na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Tal exigência decorre do princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual não basta à parte manifestar inconformismo genérico com o resultado do julgamento, sendo necessário demonstrar, de modo objetivo, os pontos de desacerto da decisão impugnada.

No caso concreto, embora se observe que o agravante reitera substancialmente argumentos já veiculados na apelação, há impugnação minimamente direcionada aos fundamentos centrais da decisão monocrática, especialmente no que se refere ao cabimento do julgamento monocrático, à adequação da via coletiva, à possibilidade de liquidação individual posterior, à legitimidade sindical, à separação dos poderes, à incidência da Lei de Responsabilidade Fiscal e aos consectários legais.

Assim, não se verifica ausência absoluta de dialeticidade apta a obstar o conhecimento do recurso.

Rejeito, portanto, a preliminar de não conhecimento arguida em contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

Superada a preliminar de não conhecimento integral suscitada em contrarrazões, passo ao exame das teses efetivamente devolvidas no agravo interno
.

Da alegada impossibilidade de julgamento monocrático em razão da complexidade da matéria

O agravante sustenta que a controvérsia possui elevada complexidade jurídica e repercussão administrativa, financeira e institucional, de modo que não se enquadraria nas hipóteses autorizadoras de julgamento monocrático.

A tese não procede.

O art. 932, IV, “a”, do CPC autoriza o Relator a negar provimento
a
recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal, bem como a precedente firmado em julgamento de casos repetitivos ou em repercussão geral.

No caso, a decisão agravada apoiou-se em orientação consolidada acerca da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal e do Tema 823 do Supremo Tribunal Federal, bem como na orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de invocação genérica dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal para afastar progressão funcional legalmente assegurada, conforme Tema 1.075/STJ.

A circunstância de a causa possuir repercussão financeira ou administrativa não impede, por si só, o julgamento monocrático, quando a solução jurídica estiver amparada em precedentes obrigatórios ou jurisprudência dominante.

Além disso, a interposição do presente agravo interno assegura exatamente a reapreciação colegiada da matéria, de modo que não há prejuízo processual à parte recorrente.

Portanto, rejeito a alegação de nulidade ou inadequação do julgamento monocrático.

Do Mérito

O agravo interno merece parcial provimento, exclusivamente para adequação dos consectários legais. No mais, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Da legitimidade sindical e da adequação da via coletiva

O Município sustenta a inadequação da via coletiva eleita pelo sindicato, ao argumento de que a pretensão dependeria de análise individualizada da situação funcional de cada servidor substituído.

A insurgência não merece acolhimento.

Nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em juízo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 823 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender, judicialmente, os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas fases de liquidação e execução, independentemente de autorização dos substituídos.

No caso, a pretensão deduzida pelo SINTEPP possui origem comum: a alegada omissão do Município de Barcarena em implementar a progressão funcional
horizontal por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 1.899/1996 em favor dos integrantes do magistério público municipal.

A existência de peculiaridades individuais relativas ao tempo de efetivo exercício, afastamentos, referências funcionais, jornadas, valores e eventuais parcelas prescritas não descaracteriza a legitimidade sindical nem torna inadequada a via coletiva. Tais aspectos dizem respeito à fase de liquidação e cumprimento de sentença, momento próprio para individualização dos beneficiários e apuração do quantum
debeatur
.

A tutela coletiva, nessa hipótese, permite a solução uniforme da tese jurídica comum, sem impedir que, posteriormente, o Município exerça contraditório quanto à situação funcional concreta de cada substituído.

Logo, a alegação de inadequação da via coletiva deve ser rejeitada.

Da alegada impossibilidade de condenação genérica ao enquadramento funcional e ao pagamento de diferenças remuneratórias

O agravante afirma ser impossível a condenação genérica ao enquadramento funcional e ao pagamento de diferenças remuneratórias sem prévia comprovação individual do preenchimento dos requisitos legais.

Também aqui não lhe assiste razão.

A sentença, mantida pela decisão monocrática agravada, não determinou o enquadramento funcional indiscriminado de todos os servidores do magistério, tampouco reconheceu progressões independentemente da verificação dos requisitos legais.

Ao contrário, a condenação foi expressamente condicionada ao atendimento dos requisitos temporais previstos na legislação de regência, especialmente o interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Barcarena, nos termos do art. 15 da Lei Municipal nº 1.899/1996.

A obrigação reconhecida possui natureza genérica apenas no sentido próprio das ações coletivas: fixa-se a tese jurídica e a responsabilidade do ente público, remetendo-se à fase posterior a apuração individual dos beneficiários, dos períodos, das referências devidas e dos valores correspondentes.

Tal técnica processual é compatível com o microssistema de tutela coletiva e com a própria lógica das ações ajuizadas por substituto processual. A sentença coletiva pode reconhecer a obrigação de fazer e de pagar, reservando à liquidação a comprovação individual do vínculo funcional, do tempo de efetivo exercício, do enquadramento correto e das diferenças remuneratórias eventualmente devidas.

Não há, portanto, condenação cega, automática ou desvinculada de prova. Há, sim, reconhecimento de uma tese jurídica comum, condicionada à demonstração individual dos requisitos na fase própria.

Da progressão horizontal por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 1.899/1996

A Lei Municipal nº 1.899/1996 prevê a estruturação da carreira do magistério municipal em categorias e referências, estabelecendo acréscimo percentual entre uma referência e outra.

O art. 15 da referida lei dispõe que a progressão funcional horizontal por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Barcarena.

Da leitura do diploma legal, extrai-se distinção entre progressão por antiguidade e progressão por merecimento. A primeira possui critério objetivo, vinculado ao decurso do tempo de efetivo exercício; a segunda depende de avaliação de desempenho e ato administrativo específico.

A decisão agravada reconheceu apenas a progressão horizontal por antiguidade, condicionada ao preenchimento dos requisitos temporais, não havendo determinação de concessão automática e irrestrita de progressão por merecimento ou de qualquer vantagem não prevista em lei.

A automaticidade mencionada na lei não elimina a necessidade de verificação individual dos requisitos funcionais, mas significa que, uma vez preenchidos o interstício legal e o efetivo exercício, a Administração não dispõe de discricionariedade para negar a progressão por antiguidade.

Assim, não há erro na decisão agravada quanto ao reconhecimento do direito à progressão horizontal por antiguidade, observadas as condições legais e a apuração individual na fase de liquidação/cumprimento.

Da separação dos poderes e do controle jurisdicional sobre atos de gestão de pessoal

O Município sustenta que a decisão recorrida interfere indevidamente em atos de gestão de pessoal, com impacto administrativo, financeiro e institucional, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

A tese não se sustenta.

O Poder Judiciário não criou vantagem funcional nova, não instituiu regime remuneratório, não reestruturou carreira e não substituiu a Administração em juízo de conveniência e oportunidade.

O que se determinou foi o cumprimento de norma municipal vigente, que prevê progressão funcional horizontal por antiguidade para os servidores do magistério que preencham os requisitos legais.

A separação dos poderes não impede o controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos, tampouco autoriza a Administração a descumprir direitos funcionais estabelecidos em lei sob a justificativa genérica de conveniência administrativa, impacto financeiro ou necessidade de planejamento interno.

Quando a lei prevê direito funcional objetivo, a omissão administrativa é passível de controle judicial, sem que isso represente ingerência indevida na esfera do Executivo.

Portanto, deve ser mantida a decisão agravada também neste ponto.

Da Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 169 da Constituição Federal

O agravante sustenta que a implementação da progressão e o pagamento das diferenças remuneratórias devem observar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 169 da Constituição Federal.

A alegação, contudo, não tem aptidão para afastar o direito reconhecido.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.075 dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público quando atendidos todos os requisitos legais, ainda que superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal referentes a gastos com pessoal, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000.

No caso concreto, o Município não demonstrou, de forma específica, qualquer circunstância jurídica apta a distinguir a hipótese dos autos do entendimento vinculante firmado pelo STJ. Limitou-se a invocar genericamente impacto financeiro, repercussão administrativa e necessidade de planejamento orçamentário.

Tais argumentos podem influenciar a forma de cumprimento, a apuração individual, a programação administrativa e o regime de pagamento das parcelas devidas, mas não autorizam a negativa do direito subjetivo funcional previsto em lei.

A Administração Pública deve observar a responsabilidade fiscal, mas tal dever não se converte em autorização para descumprir direitos funcionais legalmente assegurados.

Assim, rejeito a tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação com base na LRF e no art. 169 da Constituição Federal.

Da necessidade de apreciação colegiada das teses recursais

O agravante também sustenta a necessidade de apreciação colegiada das teses relativas à legitimidade sindical, individualização dos substituídos, limites da substituição processual, separação dos poderes, impactos da LRF e controle jurisdicional sobre atos de gestão de pessoal.

O argumento não conduz à reforma pretendida.

Como já exposto, o julgamento monocrático estava autorizado pelo art. 932 do CPC, diante da existência de precedentes obrigatórios e orientação jurisprudencial consolidada aplicável às questões controvertidas.

De todo modo, com o presente agravo interno, as teses são submetidas ao órgão colegiado, o que afasta qualquer alegação de supressão da colegialidade.

E, no exame colegiado ora realizado, conclui-se que a decisão monocrática deve ser mantida quanto ao mérito principal, pois corretamente reconheceu: a legitimidade extraordinária do sindicato; a adequação da via coletiva; a possibilidade de liquidação individual posterior; a natureza vinculada da progressão por antiguidade; a inexistência de violação à separação dos poderes; e a inaplicabilidade genérica da LRF como óbice ao cumprimento de direito funcional previsto em lei.

Dos consectários legais

Neste ponto, contudo, o agravo interno comporta parcial provimento.

A sentença fixou atualização monetária pelo IPCA-E desde cada parcela vencida e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

A decisão monocrática agravada ajustou os consectários apenas a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, determinando a incidência exclusiva da Taxa SELIC desde então, mas manteve, para o período anterior, os juros moratórios na forma estabelecida na sentença.

Ocorre que, em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública municipal referente a verba remuneratória de servidor público, o regime aplicável no
período anterior à vigência da EC nº 113/2021 é aquele definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

Assim, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, devem incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, permanece correta a incidência exclusiva da Taxa SELIC, índice único que engloba correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

Portanto, o agravo interno deve ser parcialmente provido apenas para afastar os juros moratórios de 1% ao mês no período anterior à EC nº 113/2021, substituindo-os pelos juros aplicáveis à caderneta de poupança, mantida a correção monetária pelo IPCA-E até a referida emenda e a Taxa SELIC a partir de sua vigência.

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno

e

dou-lhe parcial provimento
, exclusivam
ente para ajustar os consectários legais, determinando que, no período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, incidam correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.

A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, mantém-se a incidência exclusiva da Taxa SELIC, de forma única, englobando correção monetária e juros de mora, vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

No mais, mantenho integralmente a decisão monocrática agravada, inclusive quanto à legitimidade ativa do sindicato, à adequação da via coletiva, à possibilidade de apuração individual dos beneficiários e valores em liquidação, ao reconhecimento da progressão funcional horizontal por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 1.899/1996, à inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes, à impossibilidade de invocação genérica da Lei de Responsabilidade Fiscal como óbice ao direito funcional e aos honorários advocatícios já fixados.

É o voto.

Belém,
22

de
junho
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2026